Tribunal: TJDFT
Processo: 0732438-05.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0732438-05.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ISOLDI SCHUSTER DO NASCIMENTO APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por ISOLDI SCHUSTER DO NASCIMENTO contra a sentença (ID 15236773) proferida pelo juízo da 11a Vara Cível de Brasília na ação indenizatória por danos materiais que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do BANCO DO BRASIL S/A, e julgou o feito extinto, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC Irresignada, a autora interpôs a presente apelação. Em suas razões (ID 15086367), pugna, inicialmente, pela concessão dos benefícios da gratuidade judiciária, sob o fundamento de não ter condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família. Aduz que está aposentada, que tem sob sua responsabilidade o sustento de sua família e que sua remuneração líquida é toda consumida com as despesas ordinárias como moradia, alimentação, vestuário, transporte, saúde, medicamentos, luz, água, telefone, gás e outros. Destaca que a lei não exige a situação de miserabilidade daquele que requer os benefícios da justiça gratuita. Por fim, requer o deferimento dos benefícios da justiça gratuita. Conforme despacho ID 15429979, foi oportunizado a apelante que comprovasse seu alegado estado de hipossuficiência com documentação idônea. Foram apresentados (ID 15938195) cópias do últimos 3 contracheques da apelante mais um boleto referente ao plano de saúde. É o relato do necessário. DECIDO. Embora o pedido de gratuidade tenha sido formulado perante o Juízo de origem, não houve análise expressa deste. E considerando que este pode formulado a qualquer tempo, inclusive em sede recursal, não há que se falar em supressão de instância. De acordo com o art. 99, §3o do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Contudo, essa norma não torna absoluta a presunção, de modo que a análise do conjunto probatório para verificar o preenchimento dos requisitos necessários à gratuidade da justiça caberá à valoração do julgador no caso concreto. A necessidade de prova da situação de hipossuficiência econômica emana da própria Constituição Federal, nos termos do art. 5o, inc. LXXIV, que assim dispõe: "O Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Ainda nos termos do artigo 99, § 2o do CPC, o pedido de gratuidade pode ser indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade. Nesse quadro, a análise do conjunto probatório se faz necessária para verificar o preenchimento dos requisitos necessários à gratuidade da justiça mediante valoração do julgador no caso concreto. Destaca-se, ainda, que o benefício da gratuidade de justiça é devido àqueles que possuem renda baixa, considerando a média da população, como também aos que, apesar da renda elevada, passam, comprovadamente, por dificuldade econômica pontual que sobreleve, inevitavelmente, suas despesas. Na espécie, considerando ser relativa à presunção de hipossuficiência emanada da declaração firmada, vislumbra-se que o benefício da gratuidade não deve ser concedido, já que é possível concluir não estar a apelante enquadrada no que dispõe a legislação pertinente. Da análise minuciosa dos autos, contata-se quanto aos rendimentos auferidos, os seguintes valores: Mês Bruto Líquido Fevereiro R$ 5.823,95 R$ 3.543,48 Março R$ 5.823,95 R$ 4.924,49 Abril R$ 5.823,95 R$ 5.058,44 Quanto às despesas, a apelante se limitou a citar alguns gastos ordinários, porém não juntou aos autos comprovantes dos valores, exceto um único boleto referente a abril de 2020, sem comprovante de pagamento, referente ao plano de saúde GEAP, no valor de R$ 2.132,65 (ID 15938562). Salienta-se, quanto ao plano de saúde da apelante, que no contracheque apresentado referente ao mês de fevereiro de 2020 (ID 15938197), consta o débito no valor de R$ 1.394,37. Ademais, não houve a demonstração de alguma despesa excepcional ou extraordinária que pudesse justificar a alegada hipossuficiência econômica. Destaque-se, apenas a título ilustrativo, que a Defensoria Pública da União considera que o valor de presunção de necessidade econômica, para fins de assistência jurídica integral e gratuita, é de R$ 2.000,00, conforme Resoluções no 133 e 134, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, publicadas no DOU de 02/05/2017 e que a Defensoria Pública do Distrito Federal, nos termos da Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários mínimos. Desse modo, com base apenas nos documentos que constam nos autos, não é possível afirmar que a apelante está impossibilitada de arcar com o pagamento das custas processuais. Nesse sentido, vale conferir julgados deste Eg. Tribunal de Justiça a respeito do assunto: “DIREITO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. (...) 2 - A mera declaração de hipossuficiência não é suficiente para a concessão do benefício da gratuidade de Justiça, nos termos do artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, notadamente quando comprovado nos autos que a situação financeira do peticionário não se amolda à condição de efetiva necessidade, impondo-se a confirmação do indeferimento do pedido de concessão do benefício de gratuidade de Justiça. 3 - Se da documentação apresentada pela Recorrente não sobressai o comprometimento do seu sustento e do de sua família pelo acréscimo das custas e despesas inerentes à demanda judicial, mantém-se a decisão em que indeferida a gratuidade de Justiça. (...) (Acórdão n. 1221255, 07174793220198070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 04/12/2019, Publicado no DJE: 16/12/2019).” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. NECESSIDADE DE SER CORROBORADA COM OUTROS ELEMENTOS QUE PERMITAM CONCLUIR PELA IMPOSSIBILIDADE DE O REQUERENTE ARCAR COM AS CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2. A declaração de hipossuficiência econômica tem presunção relativa, e, assim, deve ser corroborada com outros elementos que permitam concluir pela impossibilidade de o requerente arcar com as custas processuais, o que não se verifica no presente caso. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1131347, 07053529620188070000, Relator: SILVA LEMOS 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/10/2018, Publicado no DJE: 05/11/2018).” Registre-se que, prevalecendo entendimento diverso, o princípio da igualdade restaria frontalmente violado, já que se tratariam pessoas desiguais de modo idêntico, fato que acarretaria prejuízo ao acesso à justiça, haja vista o Estado não se encontrar suficientemente preparado para arcar com o pagamento das custas judiciais de todos os cidadãos que requererem a gratuidade de justiça, ainda que cientes de que não se enquadram nas exigências para a concessão do benefício. Deste modo, não tendo a apelante comprovado a sua situação de hipossuficiência, o benefício da gratuidade não deve ser concedido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade e determino, com fundamento no artigo 99, § 7o, do CPC, o recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Intime-se. Brasília-DF, 12 de maio de 2020. ANA CANTARINO Relatora